Tribunal: TJES
Processo: 0003808-35.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003808-35.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇ
ÃO
–
AÇÃO INDENIZATÓRIA
–
ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR ANIMAL NA PISTA DE ROLAMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS –
R
ECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS.

1
.
As concessionárias de rodovias ostentam responsabilidade objetiva pelos danos causados por animais nas pistas de rolamento, em razão da incidência da regra do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, do artigo 1º, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor

2
.
O mero fato de o dono do animal também ostentar responsabilidade de ressarcir a vítima pelo dano causado não interfere na obrigação da concessionária, que deve responder perante o usuário pela falha na prestação do serviço.

3
.
A prova documental demonstra que a concessionária não zelou pela segurança da rodovia, uma vez que o acidente envolvendo 02 (duas) motocicletas da polícia militar foi causado por um bovino que estava na pista de rolamento, não tendo sido demonstrada a existência de causas excludentes do nexo de causalidade.

4.
A indenização por danos materiais fixada na sentença teve como base o orçamento de menor valor apresentado pelo ente público, enquanto a concessionária recorrente não produziu prova documental capaz de rechaçar os preços indicados nas peças orçamentárias.

5
.
Recurso conhecido e improvido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ECO 101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A
em face da r. sentença do evento 4652281, proferida pelo douto magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação indenizatória movida pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor da ora apelante, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
sendo a ré concessionária de serviço público, possui responsabilidade objetiva pelos danos causados à terceiros, usuários ou não do serviço prestado, em razão da atividade administrativa por ela desenvolvida
”.

Salientou que “
o autor logrou comprovar a ocorrência do acidente envolvendo as viaturas policiais descritas na petição inicial, em razão de colisão com animal bovino na via sob concessão da demandada (CPC, art. 373, I), não tendo a concessionária se desincumbido de seu ônus de demonstrar a existência de uma das excludentes de ilicitude, de modo a afastar o nexo de causalidade
”.

Afirmou, ainda, que a requerida/apelante “
não trouxe elementos concretos capazes de infirmar a idoneidade dos orçamentos, bem como os valores apontados, comprovando não refletirem o prejuízo material sofrido pelo autor, ônus que lhe incumbia
”.

Por isso, condenou “
a parte ré ao pagamento da quantia de R$ 23.973,00 (vinte e três mil novecentos e setenta e três reais) a título de danos materiais, sobre a qual deverá incidir juros de mora de 1% (um por cento) desde o evento danoso (29.1.2017 – fl. 25) e correção monetária a contar do efetivo prejuízo (20.4.2017 – fl. 59), pelo índice do IPCA-E
”.

Finalmente, condenou a requerida/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Primeiramente, pontuo que o Superior Tribunal de Justiça afetou o tema nº 1.122
1
e decidirá acerca da responsabilidade das concessionárias de rodovia por acidente de trânsito causado por animal doméstico na pista de rolamento e sobre os aspectos objetivo ou subjetivo dessa responsabilidade, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor e da Lei de Concessões.

Ocorre que a determinação de suspensão (art. 1.036 do CPC) afeta tão somente os recursos especiais e agravos em recursais especiais que tramitam nesta instância, sendo que decorreu o prazo máximo estipulado pelo Tribunal da Cidadania para o sobrestamento
2
.

Ato seguinte, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Em que pese o inconformismo da apelante, não há que se falar em ilegitimidade passiva
ad causam
, porque é assente na jurisprudência desta egrégia Corte que as concessionárias de rodovias ostentam responsabilidade objetiva pelos danos causados por animais nas pistas de rolamento, em razão da incidência da regra do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, do artigo 1º, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, vide os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INGRESSO DE ANIMAL NA RODOVIA BR101/RJ. RODOVIA ADMINISTRADA POR CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DANOS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A demanda em apreço cinge-se à reparação de danos materiais advindos do acidente de trânsito causado por semovente em 15.02.2014, na rodovia BR 101/RJ, administrada pela concessionária AUTOPISTA FLUMINENSE S/A.
2. A ora apelante é concessionária de serviço público responsável pela rodovia BR 101/RJ, sendo inquestionável a sua legitimidade e responsabilidade. 3. Malgrado os argumentos da apelante de que o animal que atravessou a pista pertence a terceiros, é de se aplicar as regras da responsabilidade objetiva da pessoa prestadora de serviços públicos, independentemente da demonstração da ocorrência de culpa. Exige-se apenas a ocorrência do fato administrativo e do dano.
4. No que se refere aos danos materiais e lucros cessantes, consideram-se suficientes e idôneos os documentos juntados aos autos, como por exemplo, o comprovante de pagamento da franquia no importe de R$4.500,00, a declaração da empresa contratante de serviços de frete e os relatórios de monitoramento do veículo que comprovam que o referido veículo realizava aproximadamente 10 fretes a cada mês. 5. Recurso desprovido. (TJES; AC 0001122-85.2016.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 11/07/2022; DJES 22/08/2022)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE. RODOVIA. ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. REQUISITOS DEMONSTRADOS. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR RAZOÁVEL. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO.
1. A concessionária de serviço público (pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público) detém responsabilidade objetiva pelos danos causados a terceiros e, por isso, independe da aferição da culpa. Precedentes do STJ, STF (repercussão geral) e TJES. 2. A ocorrência de acidente em rodovia com concessão à empresa prestadora de serviço público envolvendo animal (cavalo) na pista de rolamento, que ocasionou capotamento de veículo e evidente situação de angústia e aflição no usuário, justifica a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.
3. Constatado o dano moral, a condenação ao pagamento de indenização deve coibir a prática e punir o ofensor, compensando o ofendido pelos prejuízos suportados, sem que configure enriquecimento ilícito. Precedentes do STJ. 4. O valor da indenização por danos morais somente deve ser reduzido quando a quantia arbitrada pela instância de origem for notadamente exorbitante, considerando as particularidades do caso concreto. 5. A reparação dos danos materiais suportados pelo usuário deve corresponder, exatamente, ao montante comprovadamente despendido pelo mesmo em decorrência do acidente. (TJES; Apl 0002196-57.2014.8.08.0032; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 13/06/2017; DJES 23/06/2017)

ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE ANIMAL. EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. REPARTIÇÃO PELO NÚMERO DE PEDIDOS ACOLHIDOS E/OU REJEITADOS. IRRELEVÂNCIA DO VALOR DE CADA UM DELES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. I.
A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados aos usuários do serviço público concedido. Inteligência do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
II. Uma vez firmada compreensão pela incidência da regra de responsabilidade objetiva prevista tanto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, quanto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, restam infirmados, por conseguinte, os demais argumentos recursais, revelando-se imprósperas as teses da Recorrente não só de que sua responsabilidade é subjetiva, como a de que não seria responsável pelo acidente na medida em que a entrada do animal na pista se deu de forma abrupta, tratando-se de evento imprevisível e inevitável. III. A caracterização da sucumbência mínima não decorre da verificação de valores (quantum debeatur), mas do cotejamento do número de pedidos deferidos e indeferidos na pretensão proposta. Precedentes. (STJ, AGRG no AREsp 532.029/SP, Rel. Ministro OLINDO Menezes (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 11/12/2015). lV. Na hipótese dos autos, a parte Autora, ao que se dessume da exordial, formulou dois pedidos, sendo um de danos emergentes e outro de lucros cessantes. Sagrando-se vencedora apenas quanto ao primeiro, infere-se que os ônus sucumbenciais deveriam ter sido repartidos na fração de 1⁄2 (metade) e não de 1/3 (um terço), devendo a Sentença ser modificada neste particular. V. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Apl 0014923-76.2012.8.08.0013; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda; Julg. 21/03/2017; DJES 29/03/2017)

O mero fato de o dono do animal também ostentar responsabilidade de ressarcir a vítima pelo dano causado (art. 936 do Código Civil) não interfere na obrigação da concessionária, que deve responder perante o usuário pela falha na prestação do serviço. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. COLISÃO COM ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO SEMOVENTE. AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. 1. - Nas suas relações com os usuários as concessionárias de serviços rodoviários estão subordinadas ao Código de Defesa do Consumidor. 2. - A autora, no dia 12-02-2017, na Rodovia do Sol, teve o veículo Mercedes Benz/Busscar - ônibus de placas MQV 9556 avariado na parte frontal em razão da colisão com dois cavalos que atravessaram de modo repentino a rodovia. 3. - Orienta o colendo Superior Tribunal de Justiça que A presença de animais na pista coloca em risco a segurança dos usuários da rodovia, respondendo as concessionárias pelo defeito na prestação do serviço que lhes é outorgado pelo Poder Público concedente (RESP 687.799/RS, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em 15-10-2009, DJe 30-11-2009).
4. - O art. 936, do Código Civil, estabelece a responsabilidade do dono do animal pelo dano por este causa. Mas tal previsão não exclui a responsabilidade da concessionária prestadora do serviço público rodoviário em caso de acidente na rodovia envolvendo animal, podendo discutir na via regressiva acerca da responsabilidade do dono ou detentor do semovente.
5. - Recurso desprovido. (TJES; Apl 0009683-15.2008.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. José Bregunce de Oliveira; Julg. 28/03/2017; DJES 07/04/2017)

Ao contrário do que aduz a apelante, a prova documental evidencia o nexo de causalidade entre a sua conduta e o acidente envolvendo 02 (dois) policias militares em serviço, que conduziam motocicletas da corporação pela BR-101 no município de Guarapari no dia 29 de janeiro de 2017.

O boletim de acidente de trânsito nº 17011899B01 (fls. 25/35) elaborado pela Polícia Rodoviária Federal denota que a concessionária não assegurou a segurança da via, porque o acidente efetivamente foi causado por um bovino que estava na pista de rolamento, senão vejamos o relato do policial rodoviário federal que atendeu à ocorrência:

No dia 29/01/2017, as 20h30, a equipe PRF foi acionada para atender um acidente ocorrido na BR 101, Km 332,9 no município de Guarapari/ES. Chegando ao local, as 20h50, os condutores de Vi e V2, bem como, passageiro de V1, estavam sendo removidos pela ambulância da Eco 101. O condutor de V1-0DG8793, WILBER CRUZ MOSCHEN, foi removido para a Hospital Meridional em Cariacica-ES, vez que apresentou lesões graves. O condutor de V2-0DT7617, ARLÉCIO MARTINS BORGES, e o passageiro de V1-0DG8793, NATAN DE ARAÚJO FABRES, foram encaminhados para a UPA de Guarapari-ES, visto que apresentaram lesões leves. O acidente, um ATROPELAMENTO DE ANIMAL, da espécie bovina, envolveu os veículos V1-0DG8793, e o veículo V2 – 0DT7617, Conforme vestígios no local e posição final dos veículos, os condutores dos veículos V1 e V2, deslocando-se sentido norte, depararam-se com um animal bovino sobre a pista de rolamento, de modo que não conseguiram parar e colidiram neste, vindo posteriormente cair sobre o asfalto. 085: 1. Velocidade regulamentar no local é de 60Km/h. 2. A via estava com sinalização vertical e horizontal em ordem. Não chovia no momento do acidente. 3. Quando da chegada da viatura PRF, o local estava sendo guarnecido par equipes da polícia militar, dentre elas equipes da Rotan, GAO e batalhão de trânsito. 4. 0 animal não foi localizado quando da chegada da equipe PRF. (redação original, fl. 27).

O relatório de serviço de fls. 19/21 do batalhão Major Márcio Luiz Boni da Ronda Ostensiva Tática Motorizada da PMES também clarifica que o primeiro-tenente Arlécio e o soldado Moschen colidiram com um bovino na pista de rolamento do km 322 da BR 101.

Nesse contexto, constata-se que a concessionária apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que o acidente decorreu de culpa exclusiva dos condutores das motocicletas (art. 373, inciso II, do CPC), visto que não trouxe elementos capazes de refutar a presunção de veracidade dos documentos públicos trazidos pelo Estado do Espírito Santo. Nessa toada:

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RODOVIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ANIMAL. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NORMAS DE TRÂNSITO. CTB. INDEPENDÊNCIA DE CULPA OU DEMONSTRAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS EMERGENTES. PRECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO. 1. A concessionária de serviço público possui o dever de garantir a segurança prestando serviço adequado, além de que, a relação da concessionária de serviço público com aquele que trafega na rodovia sob sua concessão é simplesmente consumerista, consolidando o entendimento de que a responsabilidade da ré seria objetiva. 2. Não há possibilidade de transferir a responsabilidade da concessionária de serviços públicos para terceiros, até porque, em se tratando de responsabilidade objetiva, deve responder pelos danos gerados pela falha na prestação de serviços
3. Delineada, pois, a responsabilidade objetiva da apelante, independente de culpa na prestação do serviço, bem como a incidência da norma consumerista (art. 14 do CDC) e de trânsito brasileiro (art. 1º, §3º, CTB), a firmar a independência de culpa no fato danoso a emergir a indenização decorrente, restou a comprovação do nexo do acidente com a invasão de animal na rodovia sob responsabilidade da apelante – verificado que o motivo do acidente foi esboçado pela ocorrência registrada pela Polícia Rodoviária Federal. Certificado pelo agente público que o acidente ocorreu no momento em que o animal atravessou repentinamente a pista de rolamento, não tendo o condutor como desviar do animal.

4. E na esteira do que consignado pelo magistrado de piso, o Boletim de Ocorrência se verifica como prova válida existente nos autos, considerando que emanada de autoridade pública imparcial, diligenciada com base no relato dos envolvidos e na avaliação profissional da Polícia Rodoviária Federal – PRF.
Assim, o documento não permite margem de interpretação diversa, senão a responsabilização exclusiva da apelante. Precedentes do c. STJ, e. STF e do e. TJES. 5. Ao dono do animal, nesta linha, não cabe a responsabilidade da apelada, que sofrera o acidente e os prejuízos, buscar o encontro e a identificação. Neste ponto, cabe ressaltar, de outro modo, como aventado no próprio apelo, que existente no ordenamento a possibilidade de ação de regresso, se desejar, em relação a efetividade quem deu causa à invasão do animal, o que, contudo, de certo, não afasta sua responsabilidade independente de ação comissiva, como exaustivamente explicado. 6. Recurso improvido. (TJES; AC 0001373-43.2016.8.08.0055; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 04/05/2021; DJES 13/05/2021)

Acrescente-se que o BAT (fls. 33/34) atesta que as motocicletas sofreram danos no garfo dianteiro, na mesa superior da suspensão dianteira e na mesa inferior da suspensão dianteira, sendo que o Estado do Espírito Santo teve o zelo de colacionar 02 (dois) orçamentos de peças e serviços (fls. 59/62) emitidos por oficinas mecânicas distintas para quantificar os danos materiais.

Cumpre mencionar, ainda, que o juiz de primeira instância teve como base o orçamento de menor valor apresentado pelo ente público, enquanto a concessionária recorrente não produziu prova documental capaz de rechaçar os preços indicados nas peças orçamentárias. Nessa toada:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA ACIDENTE DE TRÂNSITO RESPONSABILIDADE ESTATAL DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVAÇÃO DANOS MORAIS RAZOABILIDADE MANUTENÇÃO RECURSO IMPROVIDO. 1. Patente a responsabilidade estatal pelo evento danoso, na medida em que os elementos de prova comprovaram que a viatura da Polícia Militar Estadual se encontrava com os sinais sonoros desligados e ultrapassou o semáforo vermelho, atingindo, na lateral, o veículo do autor. 2
. Comprovada a existência dos danos materiais pelos orçamentos trazidos pelo autor, e não havendo qualquer elemento de prova do Estado réu que permita afastar a razoabilidade dos valores que lá se encontram expostos, não há que se falar em afastamento da obrigação indenizatória respectiva.
3. A comprovação de que o evento danoso causou lesões corporais de considerável monta no autor (no caso, fratura de costela que o inabilitou, por mais de trinta dias, para o exercício de suas atividades regulares) justifica a existência de danos morais indenizáveis, tendo em vista a ofensa à integridade moral da vítima. Precedentes. 4. Montante razoavelmente arbitrado e que não merece reparos (no caso, R$ 5.000,00), eis que coadunado com a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça. 5. Aplicação correta do IPCA-E e dos juros de poupança ao caso, bem como correta a fixação do evento danoso como dies a quo de incidência dos juros moratórios sobre a condenação a título de danos morais, tendo em vista a natureza extracontratual da relação entre as partes. 6. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 035160100323, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/07/2018, Data da Publicação no Diário: 18/07/2018)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA ACIDENTE DE TRÂNSITO PEDIDO DE PROVA PERICIAL DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO ELEMENTOS QUE ATESTAM A RESPONSABILIDADE DA APELANTE PELO ACIDENTE DANO MATERIAL VALOR COMPATÍVEL COM AS AVARIAS DO VEÍCULO DO AUTOR RECURSO DESPROVIDO. 1. A prova pericial pretendida pela parte apelante, para fins de comprovar a dinâmica do acidente, não se mostra necessária para o deslinde da causa, notadamente diante da existência de outras provas que se mostram suficientes para a formação do convencimento do magistrado. 2. Como cediço, "no sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil, em regra, não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos, tendo em vista que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade de sua produção" (STJ, REsp 1835095/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 19/12/2019). 3. A prova dos autos demonstra falta de cautela por parte da ré ao cruzar toda a pista de rolamento para realizar o retorno, acabando por colidir com o carro do autor que, por seu turno, ao perder o controle, capotou com seu veículo.
4. Quanto ao dano material, forçoso observar que a recorrente não apresentou qualquer documento hábil a refutar os orçamentos apresentados pelo autor que, inclusive, apresentam valores semelhantes e reparos análogos.
5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048150080389, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO – Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/06/2020, Data da Publicação no Diário: 20/01/2021)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a r. sentença recorrida.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo nº 07 do STJ, a apelante deverá suportar o ônus de sucumbência recursal, uma vez que o recurso foi improvido e pelo fato de não ter sido alcançado o limite objetivo no arbitramento dos honorários advocatícios realizado pelo juízo de origem (art. 85, §11, do CPC).

Por conseguinte, sopesando o trabalho adicional do procurador estadual nesta instância, a título de honorários recursais, majoro a condenação da apelante/requerida ao pagamento de honorários advocatícios em 05% (cinco por cento) sobre o valor da condenação.

Por fim, esclareço que a verba honorária em prol dos causídicos do ente público totalizará 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
ProAfR no REsp n. 1.908.738/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, julgado em 30/11/2021, DJe de 14/12/2021.

2
Disponível em: <
https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=1122&cod_tema_final=1122
> acesso realizado em 27 jun. 2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o relator.